Tribunal: CARF
Processo: 15374.900221/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.900221/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.786 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a parte recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se
objurga, com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada,
decerto não há que se falar em razões para rebater alegações genéricas ou
repetidas, que já foram amplamente discutidas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.900221/2010-99
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DUFRY DO BRASIL DUTY
FREE SHOP LTDA., em face do acórdão de n° 12-90.272, proferido pela C. 1a Turma da
DRJ/RJO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação referente a débitos
de IRPJ (PA 30/05/2004 – código de receita 2362 - valor total dos débitos R$
14.895,91 – data de vencimento 30/06/2004) apresentada por meio da PER/DCOMP no
31288.78403.300807.1.3.04-5290 através da qual a interessada pleiteia compensar
crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido
(PA 31/03/2004 – código receita 2362 – Valor original do crédito R$ 12.594,83 –
Valor Total do DARF R$ 405.000,00 – data de arrecadação 30/04/2004).
2. De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 855616111 proferido pela
Derat Rio de Janeiro e emitido em 22/01/2010 (fl. 52), não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista
que: “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”

3. A ciência do despacho decisório foi registrada com data de 05/02/2010 (fl. 56) e o
interessado protocolizou a Manifestação de Inconformidade em 08/03/2010 (fl. 02).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

4. Na manifestação de inconformidade (fls. 02), juntamente com os documentos (fls. 03
a 44), o contribuinte informa que “o débito constante no PER/DCOMP no
31288.78403.300807.1.3.04-5290 (apreciado no despacho decisório em epígrafe),
quando da sua transmissão já se encontrava extinto (...)”. Dessa forma, a requerente
deseja que o referido PER/DCOMP seja tornado sem efeito.
5. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DCOMP. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte. Compete à unidade de jurisdição do contribuinte a apreciação de
pedido de cancelamento de PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 18/08/2017, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
de acordo com o Despacho Decisório no 855616111 proferido pela Derat
Rio de Janeiro e emitido em 22/01/2010 (fl. 52), não foi homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP 31288.78403.300807.1.3.04-
5290: não há crédito disponível, tendo em vista o pagamento relativo ao
DARF discriminado no PER/DCOMP ter sido integralmente utilizado
para quitação de débito do contribuinte;
(ii)
em sua Manifestação de Inconformidade, a Interessada alega que o
débito já estava extinto “(i) quer pela compensação do Imposto de Renda
Pessoa
Jurídica
(código
2362),
mediante
PER/DCOMP
no
00812.61956.250605.1.3.04-5196 (doc. 2), parcialmente homologado pelo
Despacho Decisório no 848598939 (doc. 3), (ii) quer pelo pagamento do
valor considerado não homologado de R$ 336,81, conforme atesta DARF
em anexo (doc. 4)”;
(iii)
constata-se, portanto, do exame da referida petição, que a Interessada não
contesta a inexistência do crédito tal como apontado no Despacho
Decisório no 855616111 (fl. 52). E, conforme preceitua o artigo 17 do
Decreto no 70.235/19721, a matéria não expressamente contestada pela
interessada considera-se como não impugnada;

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

(iv)
assim, resta evidenciado que não se instaurou o litígio, não havendo
matéria a ser apreciada nesta DRJ;
(v)
como o pedido de cancelamento somente pode ser deferido quando
pendente de decisão administrativa, não é possível acatar a solicitação
da Interessada no caso dos autos, uma vez que já houve a ciência do
Despacho Decisório no 855616111 (fl. 52), em 05/02/2010 (fl. 56);
(vi)
em que pese a possibilidade de erro de fato na apresentação do
PER/DCOMP no 31288.78403.300807.1.3.04-5290, cabe esclarecer que a
competência para cancelamento de débitos e retificação de ofício, ou
cancelamento de declarações é da unidade jurisdicionante, conforme
artigo 224, incisos XI e XXII da Portaria MF no 203/2012, com redação
dada pela Portaria RFB no 512/2013;
(vii)
por fim, conclui por não conhecer da Manifestação de Inconformidade,
devolvendo o presente processo à unidade de origem, a quem cabe
apreciar o pedido de cancelamento da DCOMP, objeto dos autos.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 76/83), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente se dirigiu à Delegacia de origem, à época DERAT,
esclarecendo que não havia crédito tributário a ser exigido no presente
processo, pois a citada PER/DCOMP foi indevidamente apresentada,
carecendo de objeto, uma vez que o débito que pretendia compensar
não mais existia a época de sua apresentação, tendo em vista sua
extinção, parte por compensação já expressamente homologada pela RFB,
parte pelo pagamento via DARF, contudo, a própria Delegacia tratou a
citada petição como Manifestação de Inconformidade, remetendo-a para
julgamento da DRJ;
(ii)
sendo assim, a Recorrente não teve a oportunidade de ver seu pedido de
reconhecimento da extinção do débito em questão anteriormente à
protocolização da PER/DCOMP (sendo, portanto, tal declaração de
compensação ineficaz por inexistência de débito a compensar), analisado
pela Delegacia da Receita Federal de Origem e tampouco pela DRJ, a qual
alega não ter competência para tanto;
(iii)
resta configurado clara preterição ao direito de petição e às garantias ao
devido processo legal, ao contraditório e ao direito de ampla defesa,
todos tutelados constitucionalmente, o que acarreta nulidade da decisão
maculada por essa prática omissiva, a teor do disposto no inciso LV do
artigo 5o da Constituição Federal e no artigo 31 e inciso II do artigo 59 do
Decreto no 70.235/72;
(iv)
por fim, aduz que, o que pretende ver reconhecido é a inexistência de
débito a ser exigido em decorrência da não homologação da
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

“compensação” objeto do PER/DCOMP, pois admitir o contrário
implicaria em exigência em duplicidade de crédito tributário, o que
pode vir a acarretar enriquecimento sem causa da União Federal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
02/10/2019 (e-fl. 73), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22/10/2019 (e-
fls. 75), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

A instância “a quo”, com fundamento no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, não
conheceu da Manifestação de Inconformidade, por reputar “não contestada a inexistência do
crédito tal como apontado no Despacho Decisório”, nos termos da seguinte fundamentação:
“8. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega que o débito já
estava extinto “(i) quer pela compensação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(código 2362), mediante PER/DCOMP no 00812.61956.250605.1.3.04-5196 (doc. 2),
parcialmente homologado pelo Despacho Decisório no 848598939 (doc. 3), (ii) quer
pelo pagamento do valor considerado não homologado de R$ 336,81, conforme atesta
DARF em anexo (doc. 4).”
9. Constata-se, portanto, do exame da referida petição, que a interessada não contesta
a inexistência do crédito tal como apontado no Despacho Decisório no 855616111
(fl. 52). E, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria não
expressamente contestada pela interessada considera-se como não impugnada:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
10. Assim, resta evidenciado que não se instaurou o litígio, não havendo matéria a
ser apreciada nesta DRJ.” (e-fl. 63, g.n.)
Para a adequada solução da controvérsia, mostra-se de suma relevância bem
delimitar os fatos, observada sua cronologia, e os fundamentos que alicerçam a subjacente
pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 52), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Confira-se:

Em 08/03/2010 foi apresentada Manifestação de Inconformidade, composta por
apenas uma única lauda, por meio da qual, a Recorrente informa que “o débito constante no
PER/DCOMP no 31288.78403.300807.1.3.04-5290 (apreciado no despacho decisório em
epígrafe), quando da sua transmissão já se encontrava extinto (...)”, de forma que, requer “seja
tornado sem efeito o citado PER/DCOMP” (e-fl. 02, g.n.).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

Em 18/08/2017 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 1a Turma da DRJ/RJO
(e-fls. 61/65), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação, tendo em
vista que, “a interessada não contesta a inexistência do crédito tal como apontado no
Despacho Decisório no 855616111 (fl. 52). E, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no
70.235/1972, a matéria não expressamente contestada pela interessada considera-se como não
impugnada” (e-fl. 63, g.n.).
Antes, porém, de enfrentar a questão de fundo, cabe apreciar uma questão
processual referente à admissibilidade do recurso.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos requisitos formais
mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL. Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade. (Processo n° 10940.002653/2008-22. Acórdão n°
2002-006.725. Sessão de 23/11/2021. Relator Diogo Cristian Denny, g.n.)
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de
ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da instância
administrativa primeira, que por sua vez não conheceu do mérito da impugnação por
renúncia à tal esfera decisória, diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao
Poder Judiciário. Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com
os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de 25/05/2021.
Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10680.007470/2008-10. Acórdão n° 2002-006.187. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10725.001078/2008-95. Acórdão n° 2002-006.203. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada. (Processo n° 10380.910103/2009-52. Acórdão n°
3201-007.385. Sessão de 21/10/2020. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, g.n.)
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO. Não se deve conhecer de recurso
cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art. 16, III, do Decreto n°
70.235, de 1972. (Processo n° 10980.012491/200783. Acórdão n° 1202-001.190.
Sessão de 27/08/2014. Relator Plínio Rodrigues Lima, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em
que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da
decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da
matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado
tempestivamente pela Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de
recurso voluntário, sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz
impugnação aos fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos.
O denominado “aditivo ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado
fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n°
16095.720033/2012-40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator
Antônio Carlos Guidoni Filho, g.n.)
Sobre esse princípio da dialeticidade, merece referência a abalizada doutrina de
Araken de Assis5, litteris:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem

5 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício
de procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do
provimento.” (g.n.)
Pois bem.
Superada essa questão processual, observa-se que o artigo 33 do Decreto n°
70.235/726 prescreve que o Recurso Voluntário é utilizado para recorrer da decisão de primeira
instância. E, a Delegacia de Julgamento, por sua vez, emitiu uma decisão de não conhecimento
da Manifestação de Inconformidade, tendo em vista a ausência de impugnação específica aos
fundamentos do Despacho Decisório combatido.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“8. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alega que o débito já
estava extinto “(i) quer pela compensação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(código 2362), mediante PER/DCOMP no 00812.61956.250605.1.3.04-5196 (doc. 2),
parcialmente homologado pelo Despacho Decisório no 848598939 (doc. 3), (ii) quer
pelo pagamento do valor considerado não homologado de R$ 336,81, conforme atesta
DARF em anexo (doc. 4).”
9. Constata-se, portanto, do exame da referida petição, que a interessada não contesta
a inexistência do crédito tal como apontado no Despacho Decisório no 855616111
(fl. 52). E, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria não
expressamente contestada pela interessada considera-se como não impugnada:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
10. Assim, resta evidenciado que não se instaurou o litígio, não havendo matéria a
ser apreciada nesta DRJ.” (e-fl. 63, g.n.)
A Delegacia de Julgamento de origem decidiu de forma clara e expressa acerca da
questão controvertida nos autos, qual seja, a ausência de demonstração do direito creditório
pleiteado, ante a informação constante no Despacho Decisório de que “foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP” (e-fl. 52, g.n.).
Devidamente examinada a matéria, e fundamentado suficientemente o acórdão
recorrido, caberia à Recorrente, em sede de Recurso Voluntário contestar não só o resultado da
decisão – não conhecimento -, como também seus fundamentos.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou qualquer justificativa capaz de infirmar o quanto decidido pela C. 1a Turma da
DRJ/RJO, pelo contrário, limitou-se a afirmar a inexistência de débito, sem que tenha
expressa e individualizadamente justificado e contraposto o teor da decisão de não
conhecimento.

6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por
ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 10469.900877/2010-39. Acórdão n° 1002-001.916. Sessão de 14/01/2021.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO
PROFERIDA PELA UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. O recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide. (Processo n° 10183.907358/2017-74. Acórdão
n° 1002-002.510. Sessão de 10/12/2022. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Ailton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa, a inviabilidade de conhecimento do Recurso Voluntário,
cuja fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida - que
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

não conheceu da Manifestação de Inconformidade -, por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no Despacho Decisório:
“As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o
recorrente pretende vê-lo reformado.
Sobre a temática que envolve o caso, em momento algum o Recorrente contesta no
recurso o fato de o pagamento reclamado já estar integralmente alocado a débito
regularmente confessado, circunstância que serviu de fundamento denegatório do
pleito.
Dessarte, o Recurso Voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
Manifestação de Inconformidade e que não ataca especificamente seus
fundamentos não merece conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do
disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72: (...)”. (Processo n°
10920.903008/2012-43. Acórdão n° 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator
Ailton Neves da Silva, g.n.)
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno7:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na mesma linha de entendimento, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero8:
“Recurso sem impugnação especifica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela
decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.
Essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que não ataca os
fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de Origem,
não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo

7 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
8 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 932.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.786 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.900221/2010-99

n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
No contexto, portanto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido está em
conformidade com orientação jurisprudencial deste Conselho, pois não há nenhum fundamento
que não tenha sido apreciado pela decisão recorrida ou agitado nas razões recursais, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 116
DF CARF MF
Original